Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS PELA DESISTÊNCIA APÓS VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL proceda a nomeação de FABIO NUNES DA COSTA para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Administração, conforme previsão do EDITAL No 01, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018. Alega o recorrente a ausência de direito subjetivo à nomeação, vez que o candidato foi classificado fora do número de vagas. Sustenta ainda que mesmo que haja desistência de candidatos melhores classificados não é possível falar em surgimento de novas vagas e que eventual desistência só gera direito subjetivo quando o candidato desistente ocupa vaga prevista em edital, o que não ocorreu no presente caso, vez que os candidatos que desistiram também não estavam dentro do número de vagas. Pede, dessa forma, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55891867). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 55891870).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é que a prorrogação de concurso é ato discricionário da Administração Pública. (RE 594410 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014). No que toca à suspensão do prazo de validade do concurso prestado pelo recorrido, este não foi alcançado pela Lei no 6.662/2020, já que nos termos do artigo 1o somente os concursos homologados e em vigência na data de 28/02/2020 tiveram excepcionalmente o prazo de validade suspenso. Permanece, pois, inalterado o prazo de validade em 03/06/2022.
4. Narra o requerente que possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação. Requer a imediata nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3- Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho).
6. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 do STF (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame durante a validade do concurso e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
7. Embora comprovado o surgimento das novas vagas ante o chamamento de 12 candidatos dentro da validade do concurso, o que, por óbvio, demonstra a necessidade da Administração em nomeá-los, as novas vagas, provenientes das desistências, somente surgiram após a validade do concurso, já que a homologação das desistências somente ocorreu em 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19). Destaca-se, ainda, que o despacho que se refere à desistência das outras duas candidatas, além de se referir à homologação datada de 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19), também foi emitido em data posterior à validade do concurso (06/07/2022 - ID 55891286). Não há, pois, direito subjetivo à nomeação.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.